Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007580-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (AGRAVANTE), ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
- COMPRA E VENDA DE SOJA - DIFICULDADES LOGÍSTICAS QUE INVIABILIZARAM A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O RESTANTE DO PRODUTO E ABSTENÇÃO DE PROVIDENCIAR ANOTAÇÃO RESTRITIVA
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Estando presentes a probabilidade do direito da autora, cobrado por grãos que a parte contrária se encarregou de transportar, além o perigo de dano proveniente do indevido apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do dever de entregar o restante da mercadoria e a abstenção de providenciar anotações restritivas enquanto pendente debate judicial sobre o assunto
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa, deferiu a tutela de urgência,
determinando-se a imediata suspensão das obrigações contratuais consistentes na entrega do produto soja do contrato descrito na inicial, devendo a requerida suspender quaisquer cobranças relacionadas ao contrato retro abstendo-se de efetuar a inscrição do nome do requerente perante os entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 50.000,00
.

A agravante alega que firmou com o agravado, em maio de 2020, contrato de compra e venda de 40.000 sacas de soja, contudo a integralidade desses grãos não foi entregue por culpa exclusiva do vendedor.

Afirma que deixou de ser entregue 67,16% do contrato, e que demanda similar foi ajuizada por ela (agravante) no estado de São Paulo, o que gerou o Conflito de Competência no 178.814/SP, em trâmite perante o STJ.

Acrescenta que a Corte Superior designou a 41a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes que o caso demandar, e que o juízo recorrido não se atentou para a sua incompetência.

Sustenta que o agravado deveria entregar a soja entre 1° e 15/02/2021, e que só deu início à esse ato em 25/02/2021, portanto já em mora.

Defende que “
qualquer eventual dificuldade da GDB em enviar caminhões para efetuar o carregamento de soja em período posterior àquele estipulado em contrato jamais poderia ser considerada como incompetência ou inadimplemento
”.

Discorre sobre as cláusulas contratuais.

Sem pedido liminar (ID no. 86339959).

Contraminuta no ID no. 89514469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor ao autor que conclua a entrega dos grãos se pretende a rescisão judicial da avença, e a abstenção de a parte contrária providenciar a sua negativação.

A culpa pela frustração do ajuste é matéria que ainda será objeto de debate e análise judicial, porém enquanto pendente discussão sobre o assunto, o óbice ao apontamento desabonador não oferece risco para o regular exercício de direitos de nenhuma das partes, além de poder ser restabelecido, caso se constate a regularidade dos atos da agravante.

Ela tece aqui intenso debate sobre as peculiaridades das cláusulas contratuais, porém não adentra propriamente ao cerne da interlocutória de primeiro grau, isto é, não mostra que os seus caminhões estiveram no armazém combinado entre 1° a 15/02/2021, e que foi o agravado que não os carregou de soja.

Não fosse o bastante, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI no. 70082915299, 24a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1o/11/2019, sem destaques no original).

A recorrente destaca ainda a incompetência do juízo de Tangará da Serra diante da decisão proferida pelo Min. Raul Araújo no Conflito de Competência no 178.814/SP, em trâmite perante o STJ.

Ocorre que essa decisão superior foi emitida em 16/04/2021, portanto nove dias depois de prolatado o
decisum
ora recorrido. Assim, como a designação do juízo paulista para a resolução de questões urgentes não retroage no tempo, e considerando que não foi determinada pela Corte Superior a anulação de algum ato processual do processo n° 1003393-30.2021.811.0055, é pertinente tanto a manifestação de primeiro grau quanto a sua revisão por esta Corte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021